Tribunal: TJES
Processo: 5009619-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGADA DESATUALIZAÇÃO DO LAUDO MÉDICO. REQUISITOS LEGAIS DA LEI 10.216/2001 E LEI 13.840/2019. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória de Romário Pereira de Nascimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo médico apresentado estaria desatualizado a ponto de inviabilizar a internação compulsória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a internação compulsória, conforme previsto nas Leis 10.216/2001 e 13.840/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória é medida de caráter excepcional, devendo ser respaldada por laudo médico circunstanciado e atual, conforme preveem a Lei 10.216/2001 e a Lei 13.840/2019.

4. O laudo apresentado, datado de 01/01/2023, foi elaborado próximo à data de ajuizamento da ação, em 03/01/2023, e subscrito por médico que examinou diretamente o paciente, sendo suficiente para demonstrar a necessidade da internação compulsória.

5. A alegação do agravante de desatualização do laudo não procede, considerando-se que o documento reflete a condição de saúde do paciente à época da ação e atende aos requisitos legais.

6. Não há fundamento para reformar a decisão de primeiro grau, visto que a internação compulsória do paciente foi adequadamente justificada pela necessidade técnica descrita no laudo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado e atual, elaborado por especialista, comprovando a imprescindibilidade do tratamento.

2. Laudo médico produzido pouco antes do ajuizamento da ação não se considera desatualizado se comprovar a necessidade da internação.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009619-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGADA DESATUALIZAÇÃO DO LAUDO MÉDICO. REQUISITOS LEGAIS DA LEI 10.216/2001 E LEI 13.840/2019. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata internação compulsória de Romário Pereira de Nascimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo médico apresentado estaria desatualizado a ponto de inviabilizar a internação compulsória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a internação compulsória, conforme previsto nas Leis 10.216/2001 e 13.840/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória é medida de caráter excepcional, devendo ser respaldada por laudo médico circunstanciado e atual, conforme preveem a Lei 10.216/2001 e a Lei 13.840/2019.

4. O laudo apresentado, datado de 01/01/2023, foi elaborado próximo à data de ajuizamento da ação, em 03/01/2023, e subscrito por médico que examinou diretamente o paciente, sendo suficiente para demonstrar a necessidade da internação compulsória.

5. A alegação do agravante de desatualização do laudo não procede, considerando-se que o documento reflete a condição de saúde do paciente à época da ação e atende aos requisitos legais.

6. Não há fundamento para reformar a decisão de primeiro grau, visto que a internação compulsória do paciente foi adequadamente justificada pela necessidade técnica descrita no laudo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A internação compulsória exige laudo médico circunstanciado e atual, elaborado por especialista, comprovando a imprescindibilidade do tratamento.

2. Laudo médico produzido pouco antes do ajuizamento da ação não se considera desatualizado se comprovar a necessidade da internação.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009619-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em seu desfavor e de ROMÁRIO PEREIRA DE NASCIMENTO, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a imediata internação compulsória deste último.

Sem delongas, após examinar novamente os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Pois bem, destaco inicialmente que a Lei nº 13.840/2019, ao dispor sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelece no § 6º do art. 23-A que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial, o que evidencia o seu caráter excepcional.

E, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 10.216/2001 a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

Assim sendo, a internação compulsória (por determinação do juiz) é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que não pode ser concedida sem laudo médico circunstanciado e atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

No caso dos autos, examinando o laudo médico apresentado para embasar a medida, observo que este é datado de 01/01/2023 e a demanda foi ajuizada em 03/01/2023, de modo que não há que se falar em desatualização deste, conforme defendido pelo Agravante.

Verifica-se ainda, que o laudo foi subscrito por médico que examinou pessoalmente o paciente, isto é, esteve em contato direto com o paciente, e aponta a necessidade de internação compulsória.

Assim sendo, constato que o referido laudo médico demonstra a necessidade da internação psiquiátrica do paciente, atendendo aos requisitos da Lei 10.216/2001.

Desse modo, depreende-se que há indicação médica técnica acerca da necessidade de internação compulsória.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões